Tribunal: STJ
Processo: 0709440-89.2023.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929818 - DF (2025/0161924-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE
DO
PARÂMETRO
ADOTADO.

PROPORCIONAL.
QUANTUM
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 82b8ce3a-0e7a-4cf8-967e-5c806e95e623

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929818 - DF (2025/0161924-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE
DO
PARÂMETRO
ADOTADO.

PROPORCIONAL.
QUANTUM
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA interpõe agravo regimental contra a

decisão de fls. 682/684, de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
IDONEIDADE DO PARÂMETRO ADOTADO. QUANTUM PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Aduz a Defensoria Pública, em suma, que a decisão atacada pelo Recurso
Especial não demonstrou que havia no teor da circunstância negativada elementos de
maior gravidade de modo a justificar a aplicação de uma fração superior a 1/6 da pena
mínima na fixação da pena-base (fl. 700).

É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Documento eletrônico VDA48973821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 42b8a450-e4dc-4163-ab51-8661135fe879

Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda
próprios fundamentos
Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
Como bem adverte a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para
a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em
grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou
arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores
(STF: HC n. 113.723/MS, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
).
4/12/2013
No caso, disse e repito, a instância ordinária exerceu um critério dentro da
discricionariedade vinculada que lhe é conferida pela lei, sem que se possa falar em
violação do art. 59 do Código Penal. A pena-base foi corretamente fixada acima do
mínimo legal, mediante apresentação de fundamentação concreta, suficiente e válida –
na primeira fase, o d. Magistrado considerou desfavorável a ré as circunstâncias do
crime, diante da presença de duas qualificadoras (concurso de pessoas e abuso de
confiança - fl. 526 - grifo nosso ) –, a qual nem sequer foi contestada pela defesa nas
razões do especial, inexistindo, portanto, ilegalidade no patamar de aumento operado.
Além disso, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante
desta Corte, segundo a qual a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o
mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo
penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a
apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade
(AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro
de elevação em patamar superior
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/5/2025
).
28/5/2025
Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo
prosperar o presente regimental.
Documento eletrônico VDA48973821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 42b8a450-e4dc-4163-ab51-8661135fe879

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48973821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 42b8a450-e4dc-4163-ab51-8661135fe879

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.929.818 / DF
Número Registro: 2025/0161924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07094408920238070005 7094408920238070005
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS ALVES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISLAINE COUTINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 691dd7bf-4f5f-456c-93c0-9ef481494df9

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 691dd7bf-4f5f-456c-93c0-9ef481494df9